Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-11.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013965-11.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 18.367.457/0001-02 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ELIZEU BARROSO LIMA NETO - CPF: 073.351.271-22 (EMBARGANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE FRUIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à ausência de cláusula expressa de capitalização mensal de juros, à imposição de taxa de fruição sem prova de prejuízo, ao indeferimento de prova pericial contábil e à cumulação da multa compensatória com a perda das arras. Requer efeitos modificativos ou, subsidiariamente, prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da capitalização de juros; (
ii
) examinar a legalidade da taxa de fruição arbitrada sem prova específica de prejuízo; (
iii
) apurar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
iv
) analisar a suposta cumulação indevida da multa compensatória com a perda das arras; e (v) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta a alegada omissão quanto à capitalização de juros, ao consignar expressamente que não há ilegalidade nos encargos contratuais, não havendo cláusula autorizadora da capitalização mensal, o que inviabiliza sua cobrança.

4. A imposição da taxa de fruição de 0,5% ao mês é considerada legítima pelo colegiado, diante da posse continuada do imóvel pelo promitente comprador após a rescisão contratual, autorizando compensação econômica pelo uso do bem.

5. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e os autos já estavam suficientemente instruídos, dispensando nova dilação probatória.

6. A cumulação da cláusula penal compensatória com a perda das arras é juridicamente válida, por se tratar de institutos autônomos, ambos previstos no Código Civil, afastando-se a alegação de bis in idem.

7. A simples discordância com os fundamentos do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

8. O prequestionamento está satisfeito quando a tese jurídica é enfrentada, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cláusula expressa impede a capitalização mensal de juros em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

2. A posse do imóvel após a rescisão contratual justifica a imposição de taxa de fruição, independentemente da comprovação específica de prejuízo.

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e os autos estão suficientemente instruídos.

4. A cumulação da cláusula penal com a perda das arras é admitida pelo ordenamento jurídico, não configurando penalidade excessiva.

5. O prequestionamento não exige referência expressa aos dispositivos legais, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 418.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21/05/2025, DJE 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1013965-11.2022.8.11.0055

EMBARGANTE:
ELIZEU BARROSO LIMA NETO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ELIZEU BARROSO LIMA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, ajuizada por JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..

O embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de ausência de cláusula expressa de capitalização mensal de juros e a necessidade de afastamento dessa prática; imposição da taxa de fruição de 0,5% ao mês sem prova do prejuízo da embargada; indeferimento da produção de prova pericial contábil; e cumulação da multa compensatória com a perda das arras. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para o afastamento da capitalização mensal de juros e da taxa de fruição. Alternativamente, pleiteia o prequestionamento da matéria (Id. 291919352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial omissa, contraditória ou obscura, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de esclarecê-la e integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de ausência de cláusula expressa de capitalização mensal de juros e a necessidade de afastamento dessa prática; imposição da taxa de fruição de 0,5% ao mês sem prova do prejuízo da embargada; indeferimento da produção de prova pericial contábil; e cumulação da multa compensatória com a perda das arras. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para o afastamento da capitalização mensal de juros e da taxa de fruição. Alternativamente, pleiteia o prequestionamento da matéria (Id. 294095879).

Todavia, não se verifica
qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma suficiente, clara e coerente todas as matérias suscitadas, afastando expressamente os argumentos relativos à capitalização indevida, à abusividade da taxa de fruição, à inexistência de mora da credora, bem como à legalidade da cláusula penal e da retenção das arras (Id. 291919352).

No que se refere à capitalização mensal de juros, o acórdão foi expresso ao afirmar que “não há ilegalidade nos encargos contratuais”, o que abrange a ausência expressa de capitalização, e, por consequência, a sua cobrança. Isto é, não houve validação de prática abusiva, mas, sim, negativa da capitalização por inexistência de cláusula contratual autorizadora.

Quanto à alegada ausência de demonstração de prejuízo para a imposição da taxa de fruição, o colegiado reconheceu que a posse do imóvel pelo promitente comprador após a rescisão contratual autoriza a compensação econômica, diante da fruição do bem. Igualmente, o fato de o imóvel ter sido ocupado mesmo após o rompimento do vínculo contratual não exclui, por si só, a possibilidade de uso econômico da coisa, tampouco a legitimidade da indenização arbitrada em valor razoável.

No tocante ao indeferimento da prova pericial contábil, o acórdão também apresentou motivação adequada, ao afirmar que a controvérsia é eminentemente jurídica e que os autos estavam suficientemente instruídos, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

Em relação à suposta duplicidade punitiva (
bis in idem
) entre arras e cláusula penal compensatória, a decisão foi categórica ao reconhecer a autonomia dos institutos, com base no artigo 418 do Código Civil,
afastando qualquer abusividade, por se tratar de cláusulas distintas e legalmente admitidas.

Ressalta-se que a mera insatisfação com os fundamentos desenvolvidos pela Corte não configura hipótese de embargos de declaração,
não se prestando o recurso à rediscussão de matéria de mérito. O objetivo dos embargos é a correção de vícios de integração (omissão, contradição ou obscuridade), nos moldes taxativos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a tese jurídica tenha sido enfrentada, o que, de fato, ocorreu.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025